Tribunal: TJDFT
Processo: 0724269-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724269-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUIZA ARAUJO DE AMORIM GOES AGRAVADO: SEBASTIAO MORAES DA CUNHA D E S P A C H O Trata-se de recurso, sem requerimento de tutela de urgência, redistribuído pela afirmação de suspeição da Des. Leila Cristina Garbin Arlanch (ID 28474426). O Agravo de Instrumento foi interposto tempestivamente, o preparo foi comprovado e a representação processual da agravante é regular. A parte agravada foi intimada para apresentar contrarrazões, porém quedou-se inerte, conforme certidão de ID 28471960. Ante o exposto, RECEBO o recurso. Após a publicação, tornem os autos conclusos para julgamento. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator